Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-76.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006729-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (AGRAVANTE), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (AGRAVADO), LUIZ BALBINO DE ARAUJO - CPF: 053.660.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – POSSIBILIDADE -

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO – JULGAMENTO DO TEMA 1105 DO STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2 -
Incidência da Súmula 111 do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015. No entanto, deverá ser observado o julgamento do tema 1105 do STJ que poderá dar direcionamento diverso quanto a incidência ou não da Súmula 111, modificando o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por
Nirlei de Fátima Franco
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª

Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação de
Auxílio Doença C/C Aposentadoria por Invalidez
n.
0000668.93.2012.8.11.0025
, interposto pela
Agravante
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, arbitrou os honorários para a fase de cumprimento de sentença em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Assevera, em apertada síntese, que, interpôs ação
visando obter Auxílio Doença ou, alternativamente, Aposentadoria por Invalidez; todavia, o Magistrado
a quo
julgou-o improcedente o pedido de "auxílio- doença", razão pela qual, opôs apelação; que restou provido.

Sustenta que, no acórdão ficou postergado o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

Afirma que, o Magistrado
a quo
fixou a verba honorária
em 10% e sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (12 de maio de 2016), amparando-se na súmula 111 do STJ; todavia, a sua aplicação vem sendo questionada na mais alta Corte em matéria infraconstitucional.

Diz que, a fixação de honorários deve ser majorada, levando-se em conta o longo tempo de tramitação do processo (10 anos), a necessidade de interposição de recurso e a dedicação da Advogada constituída nos autos.

Por fim, pugna para que o recurso seja provido, para
afastar a incidência da Súmula 111 do C. STJ na apuração dos honorários advocatícios, em face da vigência do Novo Código de Processo Civil, bem como a majoração da verba honorária.

Em face da ausência do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravado, para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 131761693.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. nº 137620661), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por por
Nirlei de Fátima Franco
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª

Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação de
Auxílio Doença C/C Aposentadoria por Invalidez
n.
0000668.93.2012.8.11.0025
, interposto pela
Agravante
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, arbitrou os honorários para a fase de cumprimento de sentença em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Pelo simples resumo da argumentação recursal, já se vê que o recurso aviado não possui característica nenhuma de admissibilidade, afinal, o que aparentemente pretende o recorrente é ver revogado entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ, o que, obviamente, não se ajusta a nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

[...]

Desse modo, se o juízo indicou a razão da limitação dos honorários e apontou a jurisprudência sumulada da Corte Cidadã como argumento de decidir, a norma supra mencionada está perfeitamente atendida e se a parte pretende revolucionar a aplicação do Direito e questionar a Súmula Jurisprudencial não é essa a via adequada a tanto.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

O cerne da controvérsia recursal, cinge-se a possibilidade de afastar a incidência da Súmula 111 do C. STJ na apuração dos honorários advocatícios, em face da vigência do Novo Código de Processo Civil, bem como a majoração da verba honorária.

Com efeito, o título executivo judicial assim dispôs sobre os honorários advocatícios:

[...]

No tocante à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

[...]

Cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários advocatícios, estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º), observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no parágrafo 3º do citado artigo.

Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula nº 111, do C. STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser considerado como base de cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito do segurado à percepção do benefício.

Vale lembrar que, o novo Estatuto Processual não contém nenhuma disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado na Súmula em questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação, de que não se tem notícia.

Ocorre, todavia, que, mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a aplicação da referida Súmula. Confira-se:

PROCESSUALCIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4º, do CPC/1973) quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação à aludida norma processual exsurge de maneira flagrante a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei federal de regência.

2. Caso em que não se mostra desarrazoada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3.
A respeito do termo final da verba honorária, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111 desta Corte
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 4.10.2017) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.

1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do segurado foi reconhecido:"
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
".

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final. Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg

nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1.831.207/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 12.11.2019, DJe 19.12.2019). [Destaquei]

Tem-se, dessa forma, que, ao menos por enquanto, a fixação da verba honorária sobre o montante da condenação até a sentença deve prevalecer.

Isso porque, o Superior Tribunal e Justiça afetou os Recursos n. 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, da relatoria do Ministro Sérgio Kuki para julgamento sob o rito dos repetitivos (tema 1105), com o objetivo de
Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias.

O Relator consignou que:
Há determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 13/9/2021).
Portanto, o sobrestamento não afeta este recurso.

Por outro lado, cabível a majoração dos honorários em

5% sobre os valores devidos até a sentença,
mormente em razão da sucumbência recursal suportada pelo INSS,
levando-se em conta o longo tempo de tramitação do processo (10 anos), a necessidade de interposição de recurso e a dedicação da causídica
, percentual este que se mostra mais adequado a remunerar condignamente a advogada da autora,
observando-se, todavia, o que vier a ser decidido no Tema nº 1105 pelo E. STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência do autor contra decisão que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o montante devido até a sentença, com exclusão das prestações vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ –
Majoração da verba para 15% como forma de remunerar condignamente o patrono do obreiro
– Manutenção, por ora, da base de cálculo fixada na origem, pois a Súmula 111 do STJ vem sendo aplicada mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 – Precedentes do E. STJ e desta Câmara - No entanto, deverá ser oportunamente observado o que restar decidido no julgamento do Tema 1105 pelo STJ – Recurso parcialmente provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 20560720720228260000 SP 2056072-07.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 24/6/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/6/2022) [Destaquei]

Para evitar futura alegação de omissão, anote-se que não é caso de suspender o tramite deste recurso, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o tema 1.105, não determinou a suspensão de todos processos que tratam desse assunto, mas somente dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ.

Assim, não há qualquer óbice na aplicação da Súmula nº 111 do S.T.J., a qual deve ser adotada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nirlei de Fátima Franco
,
para reformar parcialmente a decisão agravada,
determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento),
observando-se, todavia, o que vier a ser decidido no Tema nº 1105 pelo E. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022